Tribunal: TJMT
Processo: 1014066-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014066-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Proventos, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RONALDO NOGUEIRA MACHADO - CPF: 076.518.378-19 (ADVOGADO), Câmara Municipal de Figueirópolis D ́Oeste (AGRAVANTE), CORREGEDOR(A) GERAL ADJUNTO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FIGUEIROPOLIS D'OESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.367.804/0001-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - CNPJ: 01.367.762/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FLAUSINO VILELA - CPF: 726.733.626-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 503.300.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JAURU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEIS MUNICIPAIS QUE VERSAM SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de inadequação da via eleita.

2. A
declaração de inconstitucionalidade das leis
Municipais n. 739/2017, 775/2018, 846/2019 e 847/2019 é um pedido incidental, ou seja, se dá em sede de controle difuso de constitucionalidade.

2. A inadequação da via eleita somente ocorreria se a declaração de inconstitucionalidade da lei em sede de ação civil pública fosse o pedido principal, posto que neste caso, haveria uma usurpação do Supremo Tribunal Federal (caso o paradigma fosse a Constituição Federal) ou do Tribunal de Justiça (caso o paradigma fosse a Constituição Estadual), o que definitivamente não é o caso dos autos.

3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

5. É necessário haver a demonstração da despesa efetivamente ocorrida mediante prestação de contas, ou seja, o pagamento de verba indenizatória não é automático, pois caso contrário, estar-se-ia agindo de encontro ao princípio constitucional da moralidade administrativa.

6. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que na Ação Civil Pública
Cominatória de Obrigação de Não Fazer n.º 1000031-78.2020.811.0047, deferiu parcialmente a tutela requerida pelo órgão ministerial para suspender o pagamento das verbas indenizatórias com base nas Leis Municipais n. 739/2017, 775/2018, 846/2019 e 847/2019, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Alega, em sede de preliminar, a inadequação da via eleita, posto que Ação Civil Pública não pode ser utilizada para declarar inconstitucionalidade de lei.

No mérito, disserta ao longo da exordial recursal acerca da distinção entre verba de caráter indenizatória e verba remuneratória, que as despesas realizadas em razão do exercício da atividade parlamentar devem ser pagas pela Administração Pública e não pelo próprio parlamentar.

Por fim, sustenta que a prestação de contas é dispensada.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão prolatada no Id. 53806453.

Contrarrazões apresentadas no Id. 55486536.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer acostado no Id. 58553973.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

O Agravante sustenta, em sede de preliminar, a inadequação da via eleita, posto que Ação Civil Pública não pode ser utilizada para declarar inconstitucionalidade de lei.

Ao ler a exordial da ação civil pública, constata-se que a declaração de inconstitucionalidade das leis
Municipais n. 739/2017, 775/2018, 846/2019 e 847/2019 é um pedido incidental, ou seja, se dá em sede de controle difuso de constitucionalidade.

Constitui-se, portanto, de causa de pedir e não o pedido principal propriamente dito, o que é permitido em nosso ordenamento jurídico.

A inadequação da via eleita somente ocorreria se a declaração de inconstitucionalidade da lei em sede de ação civil pública fosse o pedido principal, posto que neste caso, haveria uma usurpação do Supremo Tribunal Federal (caso o paradigma fosse a Constituição Federal) ou do Tribunal de Justiça (caso o paradigma fosse a Constituição Estadual), o que definitivamente não é o caso dos autos.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

E M E N T A: RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE – QUESTÃO PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina. (STF - Rcl 1898 ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (STF - RE 595213 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 PUBLIC 18-12-2017)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

No mérito, discorre ao longo da exordial recursal acerca da distinção entre verba de caráter indenizatória e verba remuneratória, que as despesas realizadas em razão do exercício da atividade parlamentar devem ser pagas pela Administração Pública e não pelo próprio parlamentar.

Por fim, sustenta que a prestação de contas é dispensada

Os fundamentos apresentados pelo próprio Agravante conduzem à necessidade de prestação de contas, pois se Administração Pública deve pagar as despesas realizadas pelo parlamentar em razão do
munus público
por ele desempenhado, não há como negar que a despesa ocorreu.

Com efeito, se esta ocorreu, deva a mesma ser comprovada, pois caso contrário, não teria o parlamentar exercido a sua atividade.

Explico. Se o parlamentar viajou de carro para outro município, em razão de sua atividade, houve despesa com combustível, alimentação, estadia, etc.

Logo, indispensável é a demonstração de tais gastos para que a Administração Pública faça a devida indenização.

De outro lado, se não houve comprovação dos gastos acima, significa dizer, em última análise, que o parlamentar não realizou tal atividade, posto que não houve o deslocamento deste para outro município, ante à ausência de comprovação de gastos.

O raciocínio acima desafia a própria lógica racional de tão simples e direto que é.

Entretanto, quando as leis municipais impugnadas dispensam a prestação de contas para que o parlamentar faça
jus
ao recebimento de verba indenizatória, ofendem a mais simples e pura lógica racional.

Logo, torna-se inócua a própria existência das leis impugnadas, ante à sua completa ausência de eficácia, exigibilidade e aplicabilidade, pois embora a lei deva seguir os princípios do processo legislativo da generalidade e abstração, não há como negar que a lei somente será aplicada caso ocorra o fato concreto previsto no âmbito da abstração legislativa.

Por exemplo, não há como condenar alguém pelo crime de homicídio (art. 121 do CP), se a pessoa nunca matou alguém.

Transportando essa mesma lógica simples para o caso em apreço, tem-se:

“Não há como indenizar alguém por uma atividade que não exerceu”.

É a partir desta lógica que a prestação de contas se faz indispensável para que o pagamento de verba indenizatória seja devida, pois a prestação de contas nada mais é do que a comprovação da ocorrência no plano fático e concreto (gastos decorrente da viagem à outro município em razão do exercício da atividade parlamentar) daquilo que a abstração legislativa estabelece (pagamento de verba indenizatória).

Nesse contexto, é necessário haver a demonstração da despesa efetivamente ocorrida, ou seja, o pagamento de verba indenizatória não é automático, pois caso contrário, estar-se-ia agindo de encontro ao princípio constitucional da moralidade administrativa.

Acerca da matéria, assim já se manifestou esta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EX-VEREADOR - VERBA INDENIZATÓRIA - NATUREZA DE RESSARCIMENTO - COMPROVAÇÃO DA DESPESA DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO MANDATO - IMPRESCINDIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUICIONAL DA MORALIDADE ADMINSTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO - PROVIMENTO - SENTENÇA REFORMADA. A verba indenizatória tem o intuito de ressarcir o parlamentar de um gasto realizado no exercício do mandato. Por se tratar de verba custeada com recurso público, ainda que silente a lei que a instituiu, deve o parlamentar comprovar a realização da despesa, para que o seu pagamento se justifique. O pagamento automático da verba indenizatória vai de encontro ao princípio constitucional da moralidade administrativa, porque privilegia o interesse meramente particular. (TJ/MT - N.U 0000270-53.2013.8.11.0077, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

Importante registar que o Órgão Especial deste Sodalício, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, julgou inconstitucional lei municipal que autorizava o pagamento de verba indenizatória em razão de atividade parlamentar sem a devida prestação de contas, restando assim ementado,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MÉRITO – LEI MUNICIPAL DE CUIABÁ 5.826, DE 18 DE JUNHO DE 2014 – CRIAÇÃO DE VERBA PÚBLICA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – INCONSTITUCIONAIDADE MATERIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, FINALIDADE E RAZOABILIDADE – CONTROLE CONCENTRADO – NORMA INCONSTITUCIONAL RETIRADA DO MUNDO JURÍDICO – PEDIDO PROCEDENTE. 1. À exceção da remuneração, qualquer outro tipo de verba pública recebida por qualquer pessoa (física ou jurídica) exige a prestação de contas da sua aplicação, conforme exegese do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, o que não foi observado na Lei Municipal de Cuiabá n. 5.826, de 18/06/2014. 2. A regra geral é a publicidade da utilização do dinheiro público. Na espécie, a verba prevista na Lei Municipal n. 5.826/2014 seria depositada automática e diretamente na conta do membro da Câmara Municipal, sem equivalência entre o elevado valor previsto na norma questionada e as possíveis despesas extraordinárias, além de dispensar a prestação de contas, ficando claro o ganho incorporado ao patrimônio do beneficiário, conferindo à verba indenizatória a natureza de renda, o que configura burla à Constituição Federal e Estadual, e enseja à sua inconstitucionalidade material.” (TJ-MT - ADI: 10001456620178110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 19/09/2019)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021